Tribunal: TJMT
Processo: 0011956-68.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011956-68.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (APELADO), ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de revisão contratual. Sentença
ultra petita
. Nulidade. Insuficiência de fundamentação. Vício insanável.
impossibilidade
de julgamento
pelo princípio da causa madura.
retorno à origem
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Banco BMG S/A contra sentença que, em ação de revisão contratual, declarou a inexistência de débito referente ao contrato de empréstimo consignado n. 204268189, determinando a restituição de R$ 2.880,10, e reconheceu a validade do contrato n. 207767910, sem análise da revisão solicitada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve decisão
ultra petita
na determinação de restituição de valores não expressamente postulados; e (
ii
) se a sentença é nula por insuficiência de fundamentação ao não analisar a revisão contratual do contrato n. 207767910.

III. Razões de decidir

3. Constatada a decisão
ultra petita
quanto à devolução de valores não requeridos em relação ao contrato n. 204268189, violando o disposto no art. 492 do CPC.

4. A sentença carece de fundamentação ao não enfrentar a revisão contratual requerida para o contrato n. 207767910, contrariando o art. 489, §1o, IV, do CPC e o art. 93, IX, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelo parcialmente provido. Nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação. Retorno dos autos à origem para nova análise do pedido de revisão do contrato n. 207767910.

Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que decide ultra petita.
2
. A ausência de fundamentação específica quanto à matéria controvertida acarreta a nulidade da sentença, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, §1o, IV, e 492.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC 5001499-25.2022.8.13.0680; TJDF, Apelação n. 0713362-12.2017.8.07.0018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra a sentença proferida pelo Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito Designado para o NAE em atuação na Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Revisão Contratual de Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento c/c Declaratória de Inexistência de débito e Indenização por Danos Morais n. 0011956-68.2016.8.11.0002, ajuizada por
ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo a validade do contrato n. 207767910 e declarando a inexistência do débito referente ao contrato n. 204268189, determinando a restituição de R$ 2.880,10, além da
a
exclusão do nome do autor nome dos cadastros de inadimplentes, fixando honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação (ID. 225486661).

Em suas razões recursais (ID.
225486669
),
o

BANCO
Apelante
suscita, em preliminar
, que a sentença foi proferida de forma
ultra petita
, já que não
há
pedido de restituição de valores na inicial
. No mérito, aduz
que os descontos realizados são devidos, uma vez que lastreados em contratos regulares de empréstimos consignados, cujo saldo foi corretamente descontado
, a
firma
ndo
, ainda, que não houve comprovação de vício de cons
entimento ou abuso contratual, razão pela qual a sentença, tal como proferida, não pode prevalecer.

Com tais argumentos, requer
seja a
r.
sentença
objurgada
reformada
in
totum
, para
que
a presente demanda
seja
julgada totalmente

improcedente, com a consequente condenação da parte Apelada ao pagamento dos

consectários legais, inver
tendo
os honorários advocatícios
de sucumbência.

O Apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões
em ID. 225486672
, rebatendo os argumentos do Apelante, alegando que o contrato de empréstimo celebrado com o
BANCO BMG
foi abusivo, com taxas de juros extorsivas, e que o autor sequer teve acesso ao contrato completo antes da formalização
, pugnando, assim,
pela manutenção integral da sentença de primeiro grau.

O recurso é tempestivo
(ID.
225486671
)
e foi devidamente preparado (ID.
226362157
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-

PREJUDICIAL DE
MÉRITO

PRELIMINAR DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
E
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
BANCO BMG S/A
pretende
o provimento do recurso
para

anular a sentença
proferida de forma
ultra petita
ao incluir a restituição de valores que não haviam sido expressamente postulados na petição inicial
e, no mérito,
em homenagem ao princípio da causa madura,
seja a pretensão deduzida
julga
da
totalmente improcedente,
sustentando que
os descontos realizados foram legítimos, baseados em contratos de empréstimo consignado devidamente firmados e regulares, não havendo provas de vício de con
sentimento ou abuso contratual.

Do cotejo dos autos, constato que
, de fato, além de incorrer em decisão
ultra petita
quanto ao contrato n. 204268189
a sentença
se limitou a declarar a validade do contrato n. 207767910, fato este incontroverso, tanto que a parte autora postulava sua revisão, o que não foi apreciado pelo Juízo
a quo
. Vejamos.

Constou da sentença
recorrida,
no que
pertine
:

“(...)

Adentro ao mérito.

Sem maiores sobressaltos, estou convicto de que a pretensão do requerente merece acolhimento parcial.

Pois bem, inicialmente, cabe consignar que é caso de aplicar a inversão do ônus da prova decorrente do Código de Defesa do Consumidor (Art. 6o,
inciso VIII, da Lei 8.078/90). A parte autora, que é hipossuficiente, é destinatária final do serviço, e a parte requerida exerce atividade econômica na área bancária, configurando a relação de consumo.

Outrossim
, cabe trazer
a
baila o disposto na Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Também é importante frisar o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Além disso, dispõem os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato
ilícito(
...) Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”

Dessa forma, diante da inversão do ônus da prova cabe aos réus
comprovar
a existência e validade do contrato, porém, não se desincumbiram a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Com base nas provas apresentadas nos autos, é evidente que as alegações da autora sobre a inexistência de qualquer relação jurídica com a ré referente ao contrato de número 204268189 possuem verossimilhança
.

A ré, por sua vez, não trouxe aos autos o referido contrato e não apresentou qualquer justificativa ou comprovação de como o negócio foi estabelecido
.

Diante dessa situação, uma vez que a ré não cumpriu com seu ônus probatório,
não é possível reconhecer a validade ou regularidade da contratação
.

Portanto,
considerando o reconhecimento da inexistência de relação jurídica (Contrato n° 204268189) entre as partes, declaro que os descontos realizados no valor de R$ 2.880,10
(dois mil e oitocentos e oitenta reais e dez centavos) foram indevidos. Consequentemente,
condeno a ré a restituir
o valor correspondente de forma simples, uma vez que não há comprovação de má-fé por parte da empresa
.

Nesse sentido, já decidiu o e. TJMT, in
verbis
:
(...
)

É importante ressaltar que não há indícios de enriquecimento ilícito por parte da parte autora, uma vez que não existem elementos nos autos que comprovem que ela se beneficiou do referido valor, especialmente considerando a existência de outras contratações anteriores com a instituição.

Em relação ao contrato n°
207767910, entendo que o vínculo
contratual entre as partes, devidamente descriminados
pelo réu em contestação
, bem como os descontos efetuados na conta corrente e folha de pagamento da autora, são fatos incontroversos nos autos, corroborados ainda pelos documentos trazidos por ambas as partes, notadamente o extrato bancário juntado ao id. 41105219 e o contrato devidamente assinado pela parte autora (id. 41107706).

Assim, ao analisar as provas apresentadas nos autos, é evidente que o contrato fornecido pela instituição financeira foi devidamente aceito pela parte autora, não havendo qualquer outra evidência que possa enfraquecer o seu consentimento expresso na contratação do serviço em questão.

Destarte, ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em indenização por danos morais. Igualmente,
diante da inexistência de encargos abusivos, não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior
.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO

In
casu
, os descontos em excesso deverão ser
apurado
em fase
de

liquidação
de sentença, vez que tal valor não é possível ser constatado neste momento ante o redimensionamento do contrato.

Ressalto que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Portanto, a restituição do valor do contrato de n° 204268189 deverá ser promovida na forma simples
.

(...)

Dessa forma, considerando que as provas existentes no feito são suficientes para o meu convencimento, declaro a desnecessidade de realização da prova pericial e passo ao julgamento antecipado do feito.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

1 -
DECLARAR a inexistência dos débitos referentes ao contrato n°
204268189
;

2 -
CONDENAR a ré a promover a restituição à parte autora na quantia de
R$ 2.880,10 (dois mil e oitocentos e oitenta reais e dez centavos)
, referente
aos pagamentos reconhecidos como indevidos, devendo ser corrigidos pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso e juros legais a partir do evento danoso.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

(
...)”
(ID.
225486661
) (
g.n
.)

Como visto,
apesar de identificar corretamente a pretensão de revisão contratual deduzida pelo
Apelado na inicial
, asseverando que a
“ação revisional que tem por objeto contrato bancário, havendo a intenção do autor de discutir a legalidade das cláusulas contratuais, não se faz necessária a realização de perícia contábil, por se tratar de questão meramente de direito, comprovada por documentos”
, o Magistrado sentenciante não cuidou de apreciar
adequadamente a controvérsia
em relação ao contrato de empréstimo consignado n. 207767910, limitando-se a declarar sua validade
– o que não se questionava nos autos -, fundamentando genericamente que
“
diante da inexistência de encargos abusivos, não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior
”
.

Além disso, como destacado pelo
BANCO
apelante, incorreu em decisão
ultra petita
a sentença objurgada, ao determinar a restituição de valores não postulados na inicial, em relação ao contrato n. 204268189
, uma vez que a pretensão restou assim delimitada na inicial:

“(...) Diante do exposto, requer Vossa Excelência:

1-)
Julgue PROCEDENTE a presente ação de revisão contratual c/c declaratória de inexistência de débito com danos morais, referente ao contrato de empréstimo consignado pelo Banco BMG, ratificando in
totum
as ponderações da inicial, pugnando pelo acolhimento da procedência do presente petitório, medida que por direito e justiça se impõem na plausibilidade e fundamento jurídico legal.

2-)
Determinar a citação do Banco BMG por meio de seus representantes legais, nos endereços acima declinados na inicial, sob pena de revelia e confissão, condenando as custas processuais e honorários advocatícios, no que importe em 20%.

3-)
Que seja concedida IN LIMINE LITIS, a SUSPENSÃO do desconto mensal consignado em folha de pagamento, em favor do Banco BMG, no valor de R$ 448,86 (quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos), que seja oficializado a Secretaria de Estado de Administração e Secretaria de Estado de Educação, que abstenha do referido desconto até que se julgue a ação, bem como a SUSPENSÃO de sua negativação junto ao SERASA.

4-)
Determinar a realização de uma PERÍCIA TÉCNICO-CONTÁBIL, visando apurar o valor verídico do saldo devedor, para contrapor a planilha da dívida apresentada pela requerida, objetivado no pedido. (
...)”
(ID. 225486655, pp. 17/18) (
g.n
.)

Ora, é
certo que não se exige a análise integral de todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando que o juiz exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta.

Entretanto, no caso
sub judice
,
constata-se que o Juízo
a
quo
, sem em
bargo de seu costumeiro acerto,
neste caso,
deixou de apreciar os
argumentos
postos para sua análise em relação à
revisão do contrato de empréstimo consignado n. 207767910
,
além de ter determinado a devolução de valor decorrente do contrato n.
204268189

que não foi postulado pela parte, em patente sentença
ultra petita
,
o que caracteriza
a
nulidade da decisão judicial, por
ausência de fundamentação
e por não se ater aos limites da lide
, como preconizam o art. 93, IX, da CF,
e
o
s

art
s
.
489, IV,
e 492

do CPC, que estabelecem os elementos essenciais da sentença e
indispensáveis para sua formação saudável, uma vez que o douto Magistrado singular não apreciou completamente a matéria posta em litígio
.

Tal fato configura,
à
toda evidência, vício insanável
que impõe
a cassação do ato decisório objurgado
,
imped
indo que esta Instância Revisora
julg
ue
os pedidos sobre os quais a decisão quedou silente
,
sendo, portanto,
inaplicável
à espéci
e
o princípio da causa madura previsto no
art
. 1.013
, §
3o, CPC
,
uma vez que para tanto se
exige o pronunciamento expresso e fundamentado por parte do Juízo
a quo
, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância
.

Nesse sentido é a jurisprudência de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR. PRAZO PARA CONTESTAR. TERMO DE INÍCIO. JUNTADA DO MANDADO DE INTIMAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA NA FLUÊNCIA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
PRELIMINARES ACOLHIDAS
. SENTENÇA CASSADA.
- Segundo o Art. 93, IX da Constituição Federal, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade - O art. 489, § 1o do Código de Processo Civil dispõe que não será considerada fundamentada a sentença que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
- Os efeitos da revelia não são absolutos, vez que ela gera a presunção relativa de veracidade das alegações de fato não impugnadas, de modo que sua decretação, por si só, não gera automaticamente a procedência total dos pedidos autorais, sendo necessária a fundamentação das razões de decidir, sob pena de nulidade da decisão - Segundo o Art. 231, I do CPC, considera-se dia do começo do
prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça - Se a sentença foi proferida antes do término da fluência do prazo concedido para apresentação de contestação, resta configurado o cerceamento de defesa - Preliminares acolhidas. Sentença cassada.” (TJMG. AC: 50014992520228130680, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), j. 27/10/2023, Câmara Justiça 4.0 -
Especiali
, p. 27/10/2023) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO CONTRADITÓRIA E
DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO
. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGOS 371 E 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO IN PROCEDENDO. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO.
SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO
.
1
.
Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF)
. Igualmente, o Código de Processo Civil prevê nos artigos 371 e 489, inciso II, que o juiz indicará na sentença os motivos de fato e de direito que o levaram ao convencimento. 2.
Considera-se não fundamentada a decisão que deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV, do CPC)
. 3.
Deve ser cassada a sentença proferida ao arrepio das alegações das partes e dos elementos de convencimento iniciais carreados
, uma vez que os demandados foram considerados revéis e presentes os efeitos da contumácia, embora a situação processual seja totalmente inversa. Manifesto erro in procedendo. 4. APELAÇÃO CONHECIDA. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.” (TJDF. Acórdão n. 1220139. Apelação n. 0713362-12.2017.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20/11/2019,
DJe
12/12/2019) (
g.n
.)

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“AÇAO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA - COMUNICADO DE FURTO/ROUBO
DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO - FALTA DE APRECIAÇÃO -
NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §1o, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF - SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO.
É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC
. O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do
contraditório presentes
no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.” (TJMT. N.U 1048629-18.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023,
DJe
01/09/2023) (
g.n
.)

Com tais considerações, não há dúvida de que a sentença
objurgada merece
ser
anulada, devendo a ação
retornar à origem para novo pronunciamento
devidamente fundamentado,
especialmente quanto à
revisão do contrato de empréstimo consignado n. 207767910
, fixando os parâmetros para possibilitar a apuração do valor devido, na fase de liquidação da sentença
.

Diante d
o exposto,

ACOLHO
a preliminar de sentença
ultra petita
em relação à determinação de devolução de valores decorrentes do contrato n. 204268189 e,
de ofício,
DECLARO A NULIDADE
da sentença objurgada,
reconhecendo a
ausência de fundamentação
quanto ao pedido revisional do contrato n. 207767910
, nos termos dos
arts
. 93, IX, da CF, e 489, §1o, IV, do
CPC, restando prejudicada, portanto,
a análise
das demais insurgências
do apelo interposto.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024